Tribunal: TJSP
Processo: 2102164-14.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2102164-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SABRINA
SANTOS VIANA CASTELLANI, é impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA.
VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS (COM
DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível Processo no 2102164-14.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
IMPETRANTE: SABRINA SANTOS VIANA CASTELLANI
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 41393
MS. Concurso Público. Assistente Social. Inexistência de
direito líquido e certo à nomeação como Assistente Social do
Tribunal de Justiça de São Paulo, pela influência de fatores
fiscais supervenientes; excepcionalidade da situação a justificar
a recusa à nomeação. Agravamento da situação financeira do
Tribunal pela eclosão da pandemia. Ordem denegada.
Visto.
1. Sabrina Santos Viana Castellani impetra Mandado de
Segurança visando à sua nomeação e posse como assistente social judiciário, concurso
no qual aprovada para a Circunscrição de Marília, 31a Circunscrição Judiciária, em
primeiro lugar. Nega que haja obstáculos justificáveis a impedir que assuma as funções
de imediato, pois por ocasião da abertura das vagas já teria que haver previsão
orçamentária, não havendo motivos imprevisíveis ou extraordinários a afastar a
incidência do RE no 598.099-MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, em regime de Repercussão
Geral. Afirma que a pandemia virótica atual não caracterizou a imprevisibilidade apta a
obstaculizar o direito público subjetivo da Impetrante à sua nomeação. Pede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento do MS e a gratuidade judiciária, com a concessão definitiva da segurança
em favor da Impetrante, com a consequente nomeação ao cargo de Assistente Social
para a Região Administrativa da 31a CJ, de Marília, para cujo concurso foi aprovada em
primeiro lugar.
2. Informações prestadas pela autoridade coatora a fl. 176/184.
PGE com manifestação pelo ingresso na lide a fl. 212/213. Parecer ministerial a fl.
216/223.
É o relatório.
Fundamento e decido.
3. É massivo o entendimento deste Colendo Órgão Especial no
sentido de ser legítima e justificada, na hipótese, a excepcional deliberação de não
nomear todos os aprovados no Concurso Público de Assistente Social junto ao TJSP,
diante das dificuldades financeiras e orçamentárias sobejamente comprovadas nos autos,
nos termos que se enquadram ao previsto no E. STF, no Recurso Extraordinário no
598.099/MS, proferido em sede de Repercussão Geral e relatado pelo eminente Ministro
GILMAR MENDES:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO
À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do
concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado
e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o
edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração
que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado
pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da
Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital,
inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente
decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como
princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança
jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração
torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no
serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu
comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos
que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável
quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público
deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto
subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.
CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a
Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do
número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a
recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar
o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada
das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a
situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente
graves,
implicando
onerosidade
excessiva,
dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação
deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De
toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle
pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito
subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força
normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a
Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência
constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da
cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder
Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de
garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos
cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar
a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância
dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder
Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a
efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia,
transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa
também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso
público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.”
4. Portanto, presentes se encontram os requisitos a justificar a
recusa à nomeação, pela superveniência de dificuldades incontornáveis
(documentalmente demonstradas nos anexos às informações da autoridade coatora, a fl.
185/206), graves e imprevisíveis, além do mais agravadas pela eclosão da pandemia e
suas consequências.
5. Também o Ministério Público, em seu zeloso parecer,
corrobora a ausência de direito líquido e certo à nomeação pretendida, a fl. 222/223:
“Os fatos descritos na informação evidenciando o comprometimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamento do Tribunal de Justiça, ocorreram após a abertura do edital do concurso de Assistente Social
Judiciário. Houve, ainda, a comunicação pelo Tribunal de Contas de alcance do limite prudencial da Lei
de Responsabilidade Fiscal, com nova metodologia de cálculo, que se deu em 26.06.2019 e 17.10.2019.
A posterior modulação dos efeitos dessa decisão ocorreu em 20.09.2019. Corolário foi, entre outras
providências, a adoção de medidas de redução de despesas, no final de 2019.
Anote-se que dos Relatórios de Gestão Fiscal encartados (fls. 185/189),
extrai-se que: (a) no 1o Quadrimestre de 2019, o Tribunal já havia atingido o limite de alerta previsto no
art. 59 § 1o, II, da Lei Complementar n. 101/00, correspondente a 5,36%, conforme art. 20, II, b, da Lei
de Responsabilidade Fiscal; (b) no 2o Quadrimestre de 2019, atingiu 5,87%, ultrapassando também o
limite prudencial previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
correspondente a 5,65%2; (c) no 3o Quadrimestre de 2019, em razão das medidas restritivas adotadas, o
índice foi reduzido para 5,76% (fls. 286/288), o que permitiu novas nomeações.
No contexto econômico atual, o incremento de despesas com a contratação
de pessoal poderá gerar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, com consequências nefastas para os
cofres públicos.”
6. Justificada em suma a recusa à nomeação, denega-se a ordem.
Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.396
Mandado de Segurança Cível no 2102164-14.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: SABRINA SANTOS VIANA CASTELLANI
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
1a
colocação
na
31a
Circunscrição Judiciária de Marília, no concurso
público para provimento de cargos de ASSISTENTE
SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a data da
presente impetração não foi nomeada, dentro do
prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
135F15EB
7
9
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
1360F743
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2102164-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.